Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-81.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão que a presente ação de obrigação de fazer, aviada por ROGÉRIO DE SOUSA BRAGA e RICARDO HENRIQUE DE SOUSA BRAGA em desfavor de Uelinton Alves Teixeira ME, Liziane Teixeira de Almeida e Cleiton de Souza Araujo, fora formulada em face de anterior ação de obrigação de não fazer que enlaçara os litigantes, contudo, em posições processuais distintas, que transitara no bojo do processo no 0708371-50.2018.8.07.0020, tendo sendo solicitada sua distribuição por dependência[1], ante o vínculo de dependência e conexão que enlaçara as ações. Assim é que, distribuída esta ação à Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, aquele juízo especializado, tal como decidira na ação antecedente - processo no 0708371-50.2018.8.07.0020 -, declinara da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras[2]. Redistribuída ao juízo do 1a Vara Cível, reconhecera, de sua vez, a conexão e dependência enlaçando as ações, declinando da competência em favor da 2a Vara Cível daquela circunscrição, por onde a ação, então, transitara e fora resolvida[3]. Outrossim, no âmbito da ação conexa primeiramente manejada, resolvida em separado, a despeito da conexão reconhecida, houvera a interposição de apelação, que, de seu turno, fora distribuída a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, em 28/09/2019, restando definitivamente julgada por meio do acórdão n° 1226251, de 30/01/2020[4]. Dessa apreensão resulta que, interposto e julgado recurso na ação conexa, restara impassível o aperfeiçoamento da prevenção para resolução dos recursos manejados no ambiente de ambas as lides enlaçadas pelo vínculo. Com efeito, a prevenção se aperfeiçoara no momento da distribuição do primeiro recurso aviada no ambiente da ação enlaçada pelo vínculo material, demarcando a competência para processamento e julgamento dos recursos aviados em ambas as ações conexas (CPC, art. 930, parágrafo único). Destarte, como o primeiro recurso lhe fora endereçado, a despeito de aviado no curso da ação conexa, a eminente Desembargadora Simone Lucindo se tornara preventa para também conhecer do presente recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC, e o artigo 81, §1°, do RITJDFT[5], devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à ilustrada Desembargadora Simone Lucindo, deste mesmo órgão revisor, que está preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial - ID 13047890, pg. 01 (fl. 05). [2] - Decisão - ID 13047910 (fls. 334/337). [3] - ID 13047941 (fls. 387/388) e ID 13047942 (389/390). [4] - https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=5843f841e2cb313fdceab939ec98a4fa58ff75beac85adc1. [5] - CPC/2015 – “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” - RIJDFT – “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;”